Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Estupro de vulnerável. Representação da vítima. Decadência. Cerceamento de defesa. Provas. Continuidade típico-normativa. Desclassificação. Circunstâncias judiciais. Agravante. Coabitação. Crime continuado.
1 – Mesmo antes da alteração do art. 225 do CP feita pela L. 12.015/09, o e. STJ entendia que o Ministério Público era parte legítima para ação penal nos crimes sexuais cometidos contra menores de 18 anos, independentemente da condição financeira desses, tendo em vista inconstitucionalidade daquele dispositivo (HC 148136-DF, RHC 23656-SE e REsp 1258203-TO).
2 - Não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa se os requerimentos da defesa - oitiva de testemunha, reinquirição do réu e diligência na fase do art. 402 do CPP - são indeferidos de forma fundamentada, sobretudo se não demonstrado prejuízo à defesa.
3 - Com o advento da L. 12.015/09, não ocorreu abolitio criminis. O tipo penal (art. 214) não desapareceu. Passou para outra hipótese legal (arts. 213 e 217-A), ocorrendo o chamado fenômeno da continuidade normativo-típica.
4 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos –, em todas as vezes que ouvida, de que o réu praticou atos libidinosos com ela diversas vezes, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
5 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP).
6 - O fato de o réu oferecer doces e moedas à vítima, inclusive na presença da mãe dela, não leva à maior censurabilidade da conduta. Não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7 – Valoram-se de forma negativa as consequências do crime se grave abalo psicológico causado à vítima - durante anos, que faz tratamento psicológico e psiquiátrico, toma medicamentos, foi internada diversas vezes com crises de ansiedade, síndrome de toque e pânico, além de ter desenvolvido dificuldade de se relacionar com homens.
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida.
9 – Se o réu não vivia com a vítima sob o mesmo teto - alugava cômodo no lote em que a vítima resida e frequentava o local apenas nos fins de semana -, afasta-se a agravante da coabitação (art. 61, II, “f”, do CP).
10 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos mais de sete crimes, ao longo de dois anos, o aumento da pena é de 2/3.
11 - Apelação provida em parte.